Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
1. Com o acordo celebrado na execução de título extrajudicial, falta pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo, qual seja, o inadimplemento.
2. Indefere-se o pedido de homologação de acordo quando a instituição bancária já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo.
3. O próprio acordo, em si, constitui título do débito exequendo, não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória).
4. Inexiste previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.